Tribunal: TJES
Processo: 5008669-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008669-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO

AGRAVADO: CIRLENE DASILIO COSER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA PENHORA. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Almir José Dalmagro contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Cirlene Dasilio Coser, nos quais se deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a penhora incidente sobre imóvel de matrícula nº 12.793. A agravada alegou ser casada com o executado avalista, em regime de comunhão universal, e que o aval prestado não contou com sua autorização. O agravante sustentou, em síntese, vício de julgamento ultra petita, contradição interna na decisão e legalidade da penhora sobre fração ideal do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em julgamento ultra petita ao suspender integralmente a penhora; (ii) avaliar se houve contradição interna na fundamentação da decisão; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado nos embargos de terceiro foi amplo e incluiu requerimento expresso de suspensão da execução, o que afasta a alegação de julgamento ultra petita.

4. Não há contradição na decisão agravada, pois a concessão de tutela de urgência antes da instrução probatória é compatível com a sistemática processual, desde que presentes seus requisitos.

5. A ausência de outorga uxória para a prestação do aval torna a garantia ineficaz, conforme o art. 1.647, III, do CC e a Súmula 332 do STJ, configurando probabilidade do direito da embargante.

6. A iminência da alienação judicial do imóvel caracteriza o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão da penhora.

7. A decisão agravada alinha-se à prudência jurisdicional e garante o resultado útil do processo, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência que suspende penhora sobre bem comum é cabível quando demonstrada a ineficácia da garantia por ausência de outorga uxória.

2. Não há julgamento ultra petita quando o pedido nos embargos abrange expressamente a suspensão da execução.

3. A concessão de tutela de urgência, mesmo diante da necessidade de instrução probatória, é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.647, III; CPC, arts. 300 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 332.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por
CIRLENE DASILIO COSER
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de penhora do imóvel de matrícula nº 12.793, objeto da execução de título extrajudicial, até ulterior decisão.

Em suas razões recursais (ID 14024951), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em vício de julgamento ultra petita, ao suspender integralmente a penhora do imóvel, quando a parte embargante pleiteou apenas a proteção da sua meação (50%). Aduz, ainda, que a decisão apresenta contradição interna, pois reconhece a necessidade de dilação probatória para a análise da impenhorabilidade da meação, mas, contraditoriamente, suspende desde logo a penhora integral. Invoca, por fim, o art. 843 do CPC e a jurisprudência do STJ para sustentar a legitimidade da penhora sobre fração ideal do bem indivisível, bem como o risco de grave prejuízo à satisfação do crédito exequendo, pendente desde 2007.

Por meio da decisão liminar de ID 14086105, esta Relatora, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo, restabelecendo a ordem de penhora sobre o imóvel.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 14527083), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Argumentou, em síntese, a inexistência dos vícios apontados e a nulidade total do aval que fundamenta a execução, por ausência de outorga uxória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por
CIRLENE DASILIO COSER
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de penhora do imóvel de matrícula nº 12.793, objeto da execução de título extrajudicial, até ulterior decisão.

Em suas razões recursais (ID 14024951), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em vício de julgamento ultra petita, ao suspender integralmente a penhora do imóvel, quando a parte embargante pleiteou apenas a proteção da sua meação (50%). Aduz, ainda, que a decisão apresenta contradição interna, pois reconhece a necessidade de dilação probatória para a análise da impenhorabilidade da meação, mas, contraditoriamente, suspende desde logo a penhora integral. Invoca, por fim, o art. 843 do CPC e a jurisprudência do STJ para sustentar a legitimidade da penhora sobre fração ideal do bem indivisível, bem como o risco de grave prejuízo à satisfação do crédito exequendo, pendente desde 2007.

Por meio da decisão liminar de ID 14086105, esta Relatora, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo, restabelecendo a ordem de penhora sobre o imóvel.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 14527083), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Argumentou, em síntese, a inexistência dos vícios apontados e a nulidade total do aval que fundamenta a execução, por ausência de outorga uxória.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Embora inicialmente tenha entendido pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a apresentação das contrarrazões recursais pela agravada,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro (processo nº 5000349-21.2025.8.08.0008) opostos por
CIRLENE DASILIO COSER
em face do
ESPÓLIO DE ALMIR JOSÉ DALMAGRO E OUTROS
. A ação principal é uma execução de título extrajudicial (processo nº 0002884-38.2007.8.08.0008) movida pelo espólio-agravante desde 2007 contra a empresa Monte Horeb Granitos Ltda e Derly Coser, este último na condição de avalista e esposo da embargante.

No curso da execução, foi determinada a penhora sobre um imóvel comercial de matrícula nº 12.793, pertencente ao casal. A embargante, ora Agravada, alega ser casada com o executado Derly Coser em regime de comunhão universal de bens desde 1974 e sustenta a nulidade da constrição. Seus principais argumentos são que não deu sua autorização (anuência) para o aval prestado por seu marido, o que violaria o art. 1.647, III, do Código Civil e a Súmula 332 do STJ, e que a dívida garantida não trouxe qualquer benefício à sua família.

O juízo de primeira instância, em análise liminar, acolheu o pedido da embargante para suspender a ordem de penhora sobre a totalidade do imóvel até a decisão final da demanda, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O Agravante fundamenta seu recurso na tese de que a decisão de primeiro grau seria
ultra petita
e contraditória. Sem razão, contudo.

A alegação de julgamento
ultra petita
baseia-se na premissa de que a Agravada teria pedido apenas a proteção de sua meação (50%). Ocorre que, conforme se extrai das próprias contrarrazões e da análise dos autos de origem, o pedido liminar dos embargos foi mais amplo. A Agravada requereu, expressamente, "a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos, com a imediata suspensão da execução até o julgamento final do presente feito". Vide item “b” dos pedidos da petição inicial dos Embargos de Terceiro:

B) PRELIMINARMENTE,
a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos, com a imediata suspensão da execução até o julgamento final do presente feito, sob pena de causar grave prejuízo ao embargante, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC de 2015;

Dessa forma, ao suspender a eficácia da penhora sobre o bem em discussão,
o juízo
a quo
atuou dentro dos limites do que foi postulado, não havendo que se falar em vício
.

Da mesma forma, não vislumbro a alegada contradição. O fato de o magistrado reconhecer a necessidade de dilação probatória para a análise definitiva do mérito (como a nulidade do aval) e, ao mesmo tempo, conceder a tutela de urgência para suspender a penhora, não representa incoerência. Pelo contrário, tal conduta está em perfeita harmonia com a sistemática processual.
A tutela de urgência visa, precisamente, a assegurar o resultado útil do processo, protegendo um direito provável de um perigo iminente de dano, enquanto se aguarda a instrução necessária para um juízo de certeza
.

Superadas as questões processuais, o cerne do presente recurso desloca-se para a verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
). E, neste ponto, entendo que assiste razão à Agravada.

A probabilidade do direito da embargante é manifesta e se assenta no argumento principal de sua defesa:
a nulidade do aval prestado por seu esposo, Sr. Derly Coser, sem a sua anuência
. Conforme dispõe o art. 1.647, inciso III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro (exceto no regime de separação absoluta), prestar fiança ou aval.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III - prestar fiança ou aval;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 332, que preconiza: "
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
".

Embora a súmula mencione "fiança", o entendimento é amplamente aplicado também ao "aval". A consequência da ausência da outorga uxória é a ineficácia
total
da garantia, o que significa que ela não pode ser aproveitada nem mesmo em relação à meação daquele que a prestou.

Se a garantia que fundamenta a constrição judicial é, em tese, totalmente ineficaz, a penhora sobre o bem comum do casal carece de substrato legal. Essa tese, por si só, confere densa probabilidade ao direito da Agravada.

O perigo de dano também é evidente. A continuidade dos atos executivos, com a iminente alienação judicial do imóvel, causaria prejuízos irreparáveis à Agravada, que poderia ser privada de seu patrimônio para a satisfação de uma dívida garantida por ato potencialmente nulo.

Assim, presentes os requisitos legais, a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu a ordem de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 12.793 mostrou-se acertada e alinhada à necessária cautela jurisdicional. Em um cenário de alta probabilidade do direito, amparado por Súmula do STJ, e de perigo iminente, a manutenção da suspensão é fundamental para garantir o resultado útil do processo. Agir de modo diverso representaria um risco temerário à segurança jurídica e ao patrimônio da Agravada. Por isso, a decisão de origem, por ser prudente e bem fundamentada, deve ser mantida em sua integralidade

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, reavaliando a matéria,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão liminar de ID 14086105 e manter, na íntegra, a r. decisão proferida pelo juízo de primeira instância nos autos nº 5000349-21.2025.8.08.0008.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar